Tribunal: TJES
Processo: 5013441-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013441-34.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros

APELADO: BRUNELA BARBOSA FONSECA BRUNELLI ENDLICH

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO DE VAGAS EFETIVAS E NECESSIDADE DE PESSOAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sooretama contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Brunela Barbosa Fonseca Brunelli Endlich, determinando sua nomeação e posse no cargo de Professor MAE-I – ensino fundamental anos iniciais, em concurso público regido pelo edital nº 001/2022, no qual foi aprovada na 71ª colocação em cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da necessidade de pessoal;
(ii) estabelecer se a contratação temporária para o mesmo cargo configura preterição e gera obrigação de nomear os candidatos aprovados no certame vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sujeita à discricionariedade administrativa.

Ocorre, contudo, a transformação dessa expectativa em direito subjetivo quando demonstrada, no prazo de validade do certame, a preterição de candidatos ou a inequívoca necessidade de pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O Decreto Municipal nº 1581/2024, que nomeou inclusive a candidata classificada na 72ª posição, confirma a existência de vagas efetivas e o reconhecimento administrativo da necessidade de provimento do cargo, tornando insubsistente o argumento de discricionariedade.

Diante disso, o recurso do Município resta desprovido, pois a própria Administração reconheceu, em ato posterior, o direito da apelada à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição do candidato.

O ato administrativo posterior de nomeação da recorrida constitui reconhecimento da existência de vagas e do direito postulado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 34.883/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5013441-34.2024.8.08.0030

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA

APELADO
:
BRUNELA BARBOSA FONSECA BRUNELLI ENDLICH

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sooretama em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada por Brunela Barbosa Fonseca Brunelli Endlich, que julgou procedente o pedido autoral para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Professor MAE-I – ensino fundamental anos iniciais.

Em suas razões a municipalidade defende, em síntese, a discricionariedade da Administração Pública para nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva e a legalidade das contratações temporárias para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, as quais não gerariam direito à nomeação para os concursados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em sua petição inicial, narra a autora que foi aprovada na 71ª (septuagésima primeira) posição no concurso público regido pelo edital nº 001/2022, para o cargo de Professor MAE-I, em regime de cadastro de reserva.

Sustenta que, após a nomeação da candidata classificada em 69º lugar, em 16 de abril de 2024, surgiram duas vagas definitivas decorrentes de declarações de vacância de servidoras efetivas, formalizadas pelos decretos nº 1123/2024 e nº 1196/2024.

Aduz, ademais, que o município apelante passou a realizar sucessivas convocações de candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para contratação temporária no mesmo cargo, preterindo os aprovados no concurso público vigente e demonstrando a inequívoca necessidade de pessoal.

Apresentada defesa pelo município, sobreveio a sentença de procedência que, adianto, não comporta reforma.

É cediço que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em princípio, mera expectativa de direito à nomeação.

Essa é a regra geral, que consagra a discricionariedade da Administração Pública em prover ou não os cargos, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmaram entendimento de que essa expectativa de direito se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, notadamente quando, no prazo de validade do certame, restar demonstrada a preterição de candidatos aprovados ou a inequívoca necessidade de pessoal.

No caso em tela, depreendo que
após a nomeação do 69º colocado, o município declarou a vacância de dois cargos efetivos de Professor MAE-I (id. 16523841) e, ato contínuo, promoveu diversas convocações para contratação temporária para a mesma função (ids. 16523842, 16523843, 16523844, 16523845 e 16523846).

Tal conduta, embora em um primeiro momento não fosse suficiente à comprovação do direito autoral, restou corroborada pela posterior atitude do ente público.

Afinal, consoante se infere dos autos, o próprio município apelante, por meio do Decreto nº 1581 (id. 16523860), datado de 03 de dezembro de 2024, procedeu à nomeação de candidatos aprovados no referido certame, incluindo não apenas a apelada, Brunela Barbosa Fonseca Brunelli Endlich, classificada na 71ª posição, mas também a candidata Macricia Sampaio Lima, classificada na 72ª posição.

A convocação na via administrativa revela a existência de cargo vago e a necessidade premente e permanente de preenchimento, afastando a tese de discricionariedade administrativa.

Este ato administrativo superveniente é de crucial importância, pois representa o reconhecimento tácito, pela própria Administração, da existência das vagas e do direito da apelada à nomeação.

Ao nomear a candidata classificada em posição posterior, o ente municipal confirmou a necessidade de prover cargos para além da classificação da autora, tornando insubsistente qualquer argumento contrário.

Dessa forma, a pretensão recursal do município perde sua razão de ser, porquanto sua própria ação posterior confirmou o acerto da sentença de primeiro grau, que já havia reconhecido o direito da apelada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), destacando que a verba fixada observa fielmente os requisitos previstos no art. 85 do CPC, remunerando os serviços prestados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)